Tribunal: TJSP
Processo: 0016231-63.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Nulidade não verificada – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de

Ementa:
Agravo em execução – Sentenciado acusado da prática de falta grave durante o cumprimento de pena corporal – Preliminar de nulidade da decisão que homologou a conclusão da sindicância instaurada para a sua apuração, por ausência de fundamentação – Nulidade não verificada – Magistrado que examinou o conteúdo do procedimento administrativo, concluindo pela sua regularidade ante a ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder – Pleito de absolvição da agravante por atipicidade da conduta – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Perda de 1/3 dos dias remidos bem justificada pelo d. Juízo das Execuções na decisão recorrida – Pedido de afastamento da interrupção da contagem de prazo para obtenção de progressão prisional que também não pode ser atendido, eis que a interrupção deriva de expressa determinação legal (vide art. 127 da LEP e, também, a Súmula 534 do STJ) – Recurso desprovido.